Tribunal: TJDFT
Processo: 0734322-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734322-96.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA DE MAGALHAES MELO, PERICLES DE MAGALHAES RICARTE NETO, JULIO CESAR MACHADO DE MAGALHAES, LUANA QUITERIA MAGALHAES HATSUMURA RÉU ESPÓLIO DE: AECIO ARAUJO MAGALHAES AGRAVADO: MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUANA QUITERIA SANTOS MAGALHÃES, REBECA DE MAGALHÃES MELO, PERICLES DE MAGALHÃES RICARTE NETO e JULIO CESAR MACHADO DE MAGALHÃES contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, na Ação de Exigir Contas n. 0713920-88.2024.8.07.0001, dos bens deixados por AECIO ARAUJO MAGALHÃES, proposta por MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 206803175 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau determinou que não podem ser imputadas à inventariante as dívidas dos automóveis do espólio, uma vez que disponíveis a todos os herdeiros. No agravo de instrumento interposto, os agravantes aduzem que os 2 (dois) automóveis do espólio ficaram à disposição e cuidados exclusivo da inventariante, sem acesso aos demais herdeiros, que foram notificados extrajudicialmente para que não mantivessem contato com a inventariante fora dos autos do processo. Argumentam que, desta maneira, compete à inventariante arcar com as responsabilidades de manutenção e despesas relativas aos veículos. Ao final, as agravantes postulam o provimento do recurso para reformar a decisão, imputando à inventariante a obrigação pelo pagamento das dívidas referentes aos veículos do espólio pelo período em que exerce a posse exclusiva dos bens. No exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria verificou que não foram juntados os comprovantes de recolhimento do preparo, tendo sido determinada a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providenciassem o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil (ID 63058173) Comprovantes de recolhimento de preparo juntados (IDs 63078249, 63078250, 63078251 e 63078258). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. No caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo às despesas dos automóveis do espólio em posse da agravada, poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. Ademais, se trata de decisão proferida em ação de exigir contas e não em inventário, ao contrário do afirmado pelos agravantes. Por certo, não há risco de perecimento do direito, caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida, uma vez que eventual reconhecimento da imputabilidade dos débitos do veículo à agravada, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, ensejará a revisão das contas apresentadas pela inventariante. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, [a]s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Não há, portanto, como ser admitido o processamento do agravo de instrumento. Sobre o tema, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA CONDUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA E PRESIDENTE DO PROCESSO. MATÉRIA NÃO ABARCADA PELO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível nesta sede recursal balizar a atuação do d. Juízo a quo, que é o destinatário da prova e presidente do processo, em relação à produção de atos que julga necessários ao deslinde da questão. 2. No caso concreto, malgrado os Agravantes insistirem na argumentação de que o MM. Magistrado de origem atuou de forma contraditória na condução do processo, denota-se que na decisão de origem agravada foi apresentada fundamentação clara em relação às peculiaridades da causa, o que refuta a alegação de contradição levantada pelos Recorrentes. 3. Ademais, a matéria afeta à condução do processo, questionada nos autos, não está abarcada no rol do art. 1.015 do CPC/15. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1717966, 07053825820238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVER DE INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC a decisão, proferida nos autos de ação de busca e apreensão, que determina que o réu indique a localização do veículo alienado fiduciariamente, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Não há falar em reforma, portanto, da decisão que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento. Precedentes deste e. Tribunal. 2. Ademais, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a qual conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1413237, 07384117020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. De fato, não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que a questão poderá ser eventualmente debatida e examinada recurso de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com essas considerações, por se tratar de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024 às 09:40:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora